Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Câmara Cível Ação Rescisória n.o 0725910-55.2019.8.07.0000 Autor: MARINALVA ALVES JORGE Réu: JOSE SAMPAIO PIRES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõem o art. 1.021, §2o do CPC e o art. 265, §2o do RITJDFT, ao réu/agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa se manifestar sobre o Agravo Interno interposto pela autora/agravante. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora